Tribunal: TJMT
Processo: 1006315-78.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006315-78.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (ADVOGADO), GILMAR LUIZ DA SILVA - CPF: 006.161.641-90 (PACIENTE), 3 VARA CRIME DE AGUA BOA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), CLAUDIA FLORENTINA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA FLORENTINA DA SILVA - CPF: 004.631.301-03 (TERCEIRO INTERESSADO), NATIELLE FLORENTINA DA SILVA - CPF: 075.949.361-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –

1. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DE DENÚNCIA
– TESE PREJUDICADA – EXORDIAL ACUSATÓRIA OFERTADA EM 31/03/2022 -
2. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
–
PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE JUSTIFICAM EVENTUAL ELASTÉRIO – FEITO COMPLEXO, COM PLURALIDADE DE RÉUS - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – 3.
INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 316 DO CPP
– PRAZO NONAGESIMAL QUE NÃO SE TRATA DE TERMO PEREMPTÓRIO – PRECEDENTES DO STJ – 4.
ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO –
CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA
–
FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA
– PACIENTE QUE CUMPRE PENA EM REGIME SEMIABERTO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS (ART. 319 DO CPP) – 5
.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE EXTENSÃO POR ESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA
– COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO PROLATOR DA DECISÃO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
6.

ORDEM DENEGADA.

1.

Apreciação da tese defensiva que buscava desconstituir a medida constritiva à conta do alardeado excesso de prazo para oferecimento da denúncia que restou prejudicada, tendo em vista que a exordial acusatória foi devidamente apresentada pelo i. Ministério Público no dia 31/03/2022.

2.

Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite do feito; valendo destacar, ainda, que os lapsos temporais previstos na legislação criminal servem apenas como um parâmetro geral ao julgador, que deve interpretar o alegado excesso à luz do princípio da razoabilidade, considerando as vicissitudes do caso concreto, que permitem eventuais dilações sem caracterizar ofensa ao princípio da razoável duração do processo, uma vez que os prazos processuais penais não são fatais, tampouco peremptórios.

3.

Conforme já reiteradamente assentado pelo c. STJ, o prazo de 90 (noventa) dias para reavaliação da prisão preventiva, determinado pelo art. 316, § único, do CPP, não se trata de termo peremptório, de modo que eventual atraso na execução deste ato não implica em automática declaração de ilegalidade da medida constritiva.

4.

Uma vez evidenciado no decreto de prisão preventiva o fundado receio de reiteração delitiva, inferido do histórico criminal desfavorável ostentado pelo paciente; tem-se por devidamente motivada a custódia e satisfeito o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, sendo certo que, a teor do art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

5.

A competência para analisar pedido de extensão é do órgão prolator da decisão que concedeu a benesse que se busca aproveitar. Precedentes.

6.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

IMPETRANTE:
DR. JOSE RENATO DE MORAES

PACIENTE:

GILMAR LUIZ DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Água Boa/MT,
por decretar e manter, por tempo dito excessivo, a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos da ação penal n.º
1003384-73.2021.8.11.0021
, em que
denunciado
pela suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas e associação para o narcotráfico
.

De início, o impetrante esclarece que o favorecido nessa ordem foi preso em flagrante em
17/11/2021
e, por ocasião da audiência de custódia, teve o recolhimento homologado e convertido em prisão preventiva, permanecendo segregado desde então.

Nesse contexto, ilustrando a aventada coação ilegal,
defende a tese de
excesso de prazo
na constrição cautelar
, sob o viés de
desídia das autoridades na condução do feito
, porquanto nada obstante o increpado esteja recolhido desde
17/11/2021
, o recebimento da denúncia ocorreu no dia
01/04/2022
, ou seja, há mais de 120 (cento e vinte) dias após a prisão pré-cautelar,
em flagrante violação aos prazos para o oferecimento da denúncia
. Outrossim, ressalta a
omissão do juízo
a quo
em reavaliar a imprescindibilidade do claustro no prazo nonagesimal a que alude o art. 316, § único, do CPP
, haja vista que, até a data em que impetrada a presente ação constitucional, a d. autoridade inquinada de coatora não se manifestou acerca da necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente.

De outra banda, sustenta a
inidoneidade dos fundamentos empregados na decisão segregatícia
e a
ausência dos requisitos exigidos pelos arts. 312 e 313 do CPP
, visto que a d. autoridade inquinada de coatora lastreou a indispensabilidade da prisão em
argumentos genéricos
, tais como a
gravidade abstrata
das condutas imputadas, de todo insuficiente à manutenção do ergástulo; principalmente porque assegura que inexistem quaisquer indicativos de que, em liberdade, o favorecido nessa ordem causará transtornos à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Em abono
, ressalta os
predicados pessoais abonatórios do paciente

para depois sustentar a
viabilidade de concessão da liberdade provisória, ainda que condicionada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas ao cárcere (art. 319 do CPP).

Enfim, defende que o favorecido nessa ordem
faz jus à extensão do benefício
concedido pelo juízo singular à

Claudia Florentina da Silva
e
Natielle Florentina da Silva
, que tiveram a segregação cautelar revogada, alegando, nesse desiderato, que o paciente se encontra na mesma situação fático-processual das referidas corrés, sendo de rigor, portanto, a aplicação da disposição prevista no
art. 580 do Código de Processo Penal
.

Diante de tudo que expõe, o causídico pugna pela concessão
in limine

da presente ordem liberatória, para o fim de que seja relaxada/revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, com a imediata expedição do respectivo alvará de soltura.
N
o mérito
, postula a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de dignidade constitucional
.

A petição inicial veio acompanhada dos documentos eletrônicos registrados sob o ID 123630969 ao ID 123630978.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID 124118096) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram colacionadas aos autos sob o ID 124649666.

Em seu parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 126868150).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai do caderno processual eletrônico que no dia
17/11/2021
,
em prosseguimento à operação “
Voluer”
, a Polícia Judiciária Civil realizou diligências investigativas para apurar a suposta prática do crime de tráfico de drogas na “borracharia do Gilmar”.

Com a aproximação dos agentes de segurança ao local indicado,
GILMAR LUIZ DA SILVA,
ora paciente, e as corrés
Claudia Florentina da Silva
e
Natielle Florentina da Silva,
que

estavam no pátio do imóvel, ingressaram em um veículo e tentaram empreender fuga; ocasião em que increpado ignorou os sinais sonoros de parada e iniciou-se uma perseguição.

Verte ainda da exordial acusatória que, durante o referido acompanhamento, os passageiros descartaram objetos nas vias públicas, que após averiguações, constatou tratar-se de
4 (quatro) porções pequenas e meio tablete de MACONHA (totalizando 240g), uma fralda infantil com resquícios de MACONHA e 1 (uma) balança de precisão
. Após a dispensa do entorpecente e dos petrechos, o paciente obedeceu a ordem de parada.

Diante de tais fatos, o favorecido nessa ordem e as comparsas foram conduzidos à Delegacia de Polícia e, após a lavratura do auto flagrancial, em sede de audiência de custódia,
GILMAR
teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva, ao passo que
Claudia Florentina da Silva
e
Natielle Florentina da Silva
foram agraciadas com a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de cautelares diversas da prisão.

Feito tal escorço fático, passo a analisar as teses arguidas na presente impetração.

1.

Do anunciado excesso de prazo para o oferecimento da denúncia.

Como primeira vertente da presente impetração, o firmatário do remédio heroico busca desconstituir a prisão preventiva imposta ao increpado defendendo a ocorrência de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, o que, conforme defende, violaria o
art. 46 do Código de Processo Penal, bem como o princípio constitucional da razoável duração do processo
, tornando imperiosa a revogação do
carcer ad custodiam
.

Sucede que o i. representante do Ministério Público ofereceu denúncia em face do ora paciente, no dia
31/03/2022
, dando-o como incurso nas penas do
art.

33,
caput,
e art. 35, ambos da Lei n.º 11.343/06,
instaurando-se a
Ação Penal n.º 1003384-73.2021.8.11.0021 (PJe)
.

À vista disso, uma vez que devidamente ofertada a exordial acusatória, entendo que a análise acerca do propalado excesso de prazo para seu oferecimento restou
prejudicada
.

2.

Do aventado excesso de prazo e da alardeada inobservância do prazo nonagesimal previsto no art. 316 do CPP.

Logo de início, ressalto que
não
encontro motivos para acolher as pretensões defensivas que buscam desconstituir a prisão preventiva imposta ao paciente à conta do alardeado excesso de prazo na custódia e da suposta omissão do juízo singular em reavaliar a imprescindibilidade desta nos termos do art. 316 do CPP. Explico.

Conforme relatado, no dia
17/11/2021,
o favorecido nessa ordem e
as corrés,

Claudia Florentina da Silva
e
Natielle Florentina da Silva,
foram presos em flagrante delito, porquanto supostamente envolvidos nos crimes de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico e, por ocasião da homologação do auto flagrancial, o paciente teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva à bem da ordem pública, enquanto as comparsas foram agraciadas com a liberdade provisória adstrita ao cumprimento de restrições não prisionais.

Dando prosseguimento ao feito, no dia
31/03/2022
, o i. representante do Ministério Público ofertou denúncia em face do beneficiário deste
writ
e de suas correligionárias, imputando-lhes a prática dos crimes tipificados no
art. 33,
caput
e art. 35, ambos da Lei n.º 11.343/06, tudo na forma do art. 69 do CP
; ao que se sucedeu a determinação de notificação dos acusados para apresentarem suas defesas preliminares, o que foi efetivamente cumprido em relação ao paciente, no dia
05/05/2022,

estando os autos, atualmente, aguardando a notificação das codenunciadas
.

Nessa esteira, o subscritor do
writ
sustenta que a demora na designação da audiência de instrução e julgamento, bem como a desídia do magistrado em reapreciar a indispensabilidade da custódia cautelar imposta ao increpado, para
além de ensejar a configuração de excesso de prazo, fere de morte o brocardo jurídico da razoável duração do processo, ensejando, portanto, a concessão da presente ordem liberatória
.

Todavia, a despeito dos judiciosos argumentos empregados pelo nobre causídico no presente remédio heroico,
a meu ver, o elastério na marcha processual não se revela demasiadamente exacerbado, ao ponto de ensejar a restituição do
status libertatis
do paciente
. Explico.

Como se sabe, os interregnos de tempo previstos na legislação processual penal para o encerramento da instrução processual servem como parâmetro geral, não sendo, pois, fatais ou peremptórios, haja vista a possibilidade de, em razão das particularidades do caso concreto, serem mitigados, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Destarte, para a verificação da alardeada coação ilegal por excesso de prazo, impede-se uma análise puramente matemática, reclamando do d. julgador um raciocínio com juízo de razoabilidade, sopesando o tempo de duração da prisão preventiva com as vicissitudes da situação fática e a complexidade do feito, bem assim com os fatores que possam influir na tramitação regular da ação penal.

Por consequência, para ser considerada ilegal a duração da custódia cautelar do indivíduo, a ser cogitado o seu relaxamento, o maior elastério na instrução processual deve ser atribuído ao descaso injustificado da acusação ou do d. juízo ao conduzir o feito,
o que inocorre na hipótese versada.

Nessa linha intelectiva, firmou-se o entendimento jurisprudencial da Corte Superior, ao se manifestar no sentido de que
“
somente configura constrangimento ilegal por
excesso
de
prazo
na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos
prazos
processuais
(...)”
(vide: STJ - AgRg no RHC: 122070 ES 2019/0376731-4, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 12/05/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2020). Grifei.

À vista disso, embora o paciente esteja recolhido ao cárcere desde
17/11/2021
, não há como acolher a tese defensiva de que está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo, máxime se considerado que o feito tramita há pouco mais

de 06 (seis) meses e
não se constata, de plano, a ocorrência de desídia da acusação e/ou do d. magistrado singular na condução do processo
, uma vez que os elementos informativos contidos no remédio heroico demonstram que o feito está tramitando regularmente, com as medidas necessárias sendo tomadas em tempo hábil.

Diante deste cenário, concluo que as peculiaridades da hipótese concreta justificam certo alongamento nos trâmites processuais do feito correlato que, além de sofrer as consequências das medidas preventivas à propagação do novo coronavírus (Covid-19),
trata-se de processo-crime deveras complexo que apura a prática dos delitos de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico, com pluralidade de réus
(atualmente em número de três)
; de maneira que, o interregno de tempo para o trâmite da persecução penal judicial transcorrido até então não me parece de todo desarrazoado, tampouco ofensivo à razoável duração do processo.

Destarte, não vislumbro motivos para revogar a prisão preventiva imposta ao favorecido nessa ordem, pois, até o momento, não restou caracterizado
o constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que
inexiste desídia da acusação ou do d. magistrado singular na condução do feito
, o qual vem tramitando regularmente, com as tomadas de medidas cabíveis e necessárias,
justificando-se certo atraso na instrução criminal nas peculiaridades do caso concreto
.

Desta feita, há de se concluir que as vicissitudes do caso concreto justificam um diminuto elastério no trâmite processual, a revelar que o seu tempo de duração, ao revés do alegado pela defesa,
não se apresenta desarrazoado
.

Outrossim, a despeito das considerações tecidas pelo impetrante no sentido de que a custódia cautelar do paciente estaria eivada de vício porque não realizado o reexame necessário obrigatório, em decisão devidamente motivada, a cada 90 (noventa) dias, em evidente afronta à novel redação do art. 316, parágrafo único, do CPP;
também não encontro motivos para conceder a ordem sob esse viés.

Isso porque, da leitura do aludido dispositivo legal depreende-se que a revisão da prisão preventiva direciona-se ao “
órgão emissor da decisão”
que decretou a medida segregatícia cautelar, sendo desarrazoado, ou mesmo inexequível, estendê-la a todos os órgãos jurisdicionados competentes para a análise do processo em grau de recurso.

Tanto é assim, que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça vem orientando-se no sentido de que “
a obrigação de revisar, a cada 90 (noventa) dias, a necessidade de se manter a custódia cautelar (art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal) é imposta apenas ao juiz ou tribunal que decretar a prisão preventiva. Com efeito, a Lei nova atribui ao "órgão emissor da decisão" - em referência expressa à decisão que decreta a prisão preventiva - o dever de reavaliá-la
”
(AgRg no HC 649.605/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021)

– destaquei.

Ademais, os Tribunais Superiores já consolidaram o entendimento de que o prazo nonagesimal previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, não é peremptório, de modo que
a sua inobservância não garante a imediata soltura do sujeito preso preventivamente
, devendo o magistrado singular ser instado a se manifestar em relação à persistência dos motivos ensejadores do decreto prisional, caso não o faça de ofício, conforme decidiu o Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos da Suspensão de Liminar n.º 1.395, de relatoria do Ministro Luiz Fux,
in verbis:

“
A inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (dias), não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.”

(SL 1395 MC-Ref, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 15/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021

DIVULG 03-02-2021

PUBLIC 04-02-2021) – destaquei.

Logo, apesar de louvável a preocupação do impetrante com o tempo do encarceramento provisório do paciente e com a suposta inobservância do prazo nonagesimal insculpido no art. 316 do CPP, a meu ver, a insatisfação com a relativa demora na solução de mérito da ação penal ajuizada em 1º grau não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta justificam o alargamento da marcha processual, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

3. Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

Do acurado exame do caderno processual eletrônico, notadamente do decreto constritivo, verifica-se que a medida segregatícia imposta ao beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que as condutas ilícitas que lhe estão sendo imputadas são dolosas e apenadas com reclusão, cujas penas máximas abstratamente previstas, quando somadas,
ultrapassam

04 (quatro) anos
.

No que pertine ao
fumus comissi delicti
, a d. autoridade inquinada de coatora esclareceu estar estampado nos documentos que compõem o caderno administrativo, e consubstanciam-se, em especial, no laudo preliminar de constatação de entorpecente e pelos depoimentos prestados em sede policial; o que, por ora, é o bastante para evidenciar a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Nesse ponto, aliás, há de se ressaltar que
tanto para a decretação, quanto para a manutenção da prisão preventiva são necessários apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento do acervo probatório, de todo incompatível com a estreita via eleita (
vide
:
Enunciado Orientativo n.º 42
da TCCR/TJMT. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Lado outro, quanto ao
periculum libertatis
, depreende-se das razões de decidir que a d. autoridade impetrada impôs a medida de exceção como forma de
garantir a ordem pública
e, principalmente, para
evitar a reiteração delitiva
, visto que, além do processo em que decretada a prisão preventiva ora vergastada,
GILMAR LUIZ DA SILVA
responde ao
PEP n.º 0004905-80.2015.811.0021 (SEEU),
em que cumpre a reprimenda de
10 (dez) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime
semiaberto
, pela prática dos crime de
roubo majorado, apropriação indébita e pesca em período proibitivo
; a tornar temerária, ao menos nesse momento, a restituição de seu
status libertatis
, porquanto aparentemente ostenta uma personalidade voltada ao cometimento de ilícitos e uma vez em liberdade, poderá encontrar os mesmos estímulos para continuar violando o ordenamento jurídico, como de fato já o fez.

Deveras, não é possível existir
ordem em uma sociedade em que os suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos os cidadãos possuem direito, sendo de rigor que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer
o direito à segurança pública, que é assegurado a toda a coletividade, em detrimento dos direitos fundamentais do segregado, como a garantia da não culpabilidade e o direito à liberdade de locomoção, resguardando-se, com isso, o princípio da prevenção geral.

A propósito, a linha intelectiva firmada nos Tribunais Superiores é no sentido de que
a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a demonstrar sua
periculosidade social
e, com isso, justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública.
Vejam-se os seguintes precedentes,
in verbis
:

“
A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública (CPP, art. 312), ante a periculosidade da paciente, evidenciada pelo fundado receio de reiteração delitiva.
”
(HC 136035, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243

DIVULG 23-10-2017

PUBLIC 24-10-2017)

“Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição ou manutenção da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.”
(AgRg no HC 669.543/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 07/10/2021)

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada neste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 06
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.º 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

Logo,
tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva imposta ao paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos de convicção vinculados aos autos, que bem revelam a necessidade premente de
obstar sua recalcitrância delitiva
; tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em falta de motivação para a custódia, tampouco na ausência dos seus requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

Por conseguinte,
não encontro motivos para substituir o ergástulo por restrições não prisionais
, porquanto, conforme já consignado,
a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de resguardar a ordem pública, sendo certo que,
uma vez verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas
, já que
a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Acerca do tema, colho ainda as lições do Desembargador Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Ademais, consoante a disposição do art. 282, §6º, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas
, de maneira que os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pelo sujeito, isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015.

Em sendo assim, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, pois apresenta-se legal e adequada, ante a indispensabilidade para
salvaguardar a ordem pública
, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos severas; circunstâncias que fazem prevalecer a conclusão adotada pelo juízo singular e obstam a concessão da ordem sob esse prisma.

4. Do pedido de extensão de benefício.

Por fim, também não merece prosperar a tese defensiva que busca estender ao ora paciente
GILMAR LUIZ DA SILVA
a almejada liberdade provisória clausulada concedida às corrés
Claudia Florentina da Silva
e
Natielle Florentina da Silva
no bojo da ação penal correlata.

Isso porque, analisando acuradamente os autos eletrônicos,
não foi possível inferir, estreme de dúvidas, se a referida pretensão foi submetida à análise do magistrado singular
; e
consoante entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, a apreciação de pedido de extensão compete ao órgão que prolatou a decisão concessiva do benefício ao paradigma. Veja-se:

“
A análise de pedido de extensão compete ao órgão prolator do decisum que concedeu o benefício cujo elastério se busca.”
(vide: STJ - HC: 84963 SP 2007/0137008-8, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 18/10/2007, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 05/11/2007 p. 334)

“O STJ não tem competência para analisar pedido de extensão de decisão originalmente proferida por outro órgão jurisdicional. Inteligência do art. 580 do CPP. Precedentes.”
(
ex vi:
STJ - AgRg no HC: 560951 SP 2020/0031586-3, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 03/03/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2020)

Portanto, não identificados motivos concretos para conceder a liberdade ao paciente, tampouco substituir a sua prisão preventiva por restrições menos gravosas, quiçá para estender os benefícios concedidos às codenunciadas em primeira instância;
e inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em seu direito de locomoção, tenho que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
GILMAR LUIZ DA SILVA
,
mantendo seu encarceramento provisório tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022